Tribunal: TJPA
Processo: 0008652-05.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008652-05.2020.8.14.0401

APELANTE: EDSON RICARDO VALLE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR TENTATIVA DE FUGA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA. EXISTÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA E DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Edson Ricardo Valle da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 850 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa suscita preliminares de nulidade por alegada ilegalidade da busca pessoal e violação de domicílio, bem como por ausência de laudo toxicológico definitivo. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso domiciliar ocorreram sem fundada suspeita, tornando ilícitas as provas produzidas; (ii) estabelecer se há comprovação da materialidade delitiva mediante laudo toxicológico definitivo; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou justificar a desclassificação para uso próprio; e (iv) verificar se a pena-base foi fixada de forma proporcional e devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal realizada pelos policiais militares revela-se legítima, nos termos do art. 244 do CPP, pois a denúncia anônima foi corroborada pela tentativa de fuga do acusado ao perceber a presença policial, circunstância apta a configurar fundada suspeita.

4.

O ingresso no imóvel ocorreu em contexto de flagrante delito e após autorização da proprietária da residência, além de ter sido indicado pelo próprio acusado que havia mais entorpecentes no local, afastando a alegação de violação de domicílio.

5.

O laudo toxicológico definitivo comprova a materialidade delitiva ao identificar a substância apreendida como maconha, totalizando 22 tabletes com peso aproximado de 21.250 gramas.

6.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão apresentam coerência e consonância com os demais elementos de prova, constituindo meio idôneo para embasar a condenação.

7.

A elevada quantidade de droga apreendida, acondicionada em tabletes prensados, somada às circunstâncias da apreensão, evidencia a destinação mercantil do entorpecente e afasta a tese de uso próprio.

8.

O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza de ação múltipla, consumando-se mediante condutas como trazer consigo, transportar, guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes sem autorização legal.

9.

A valoração negativa da culpabilidade e da quantidade da droga apreendida mostra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

10.

A jurisprudência do STJ admite que o magistrado fixe a pena-base sem observância obrigatória de fração matemática específica, desde que utilize fundamentação concreta, proporcional e idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tentativa de fuga do acusado após denúncia anônima configura fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal e abordagem policial.

2.

O ingresso domiciliar em situação de flagrante delito, com autorização do morador e indicação do próprio acusado, não caracteriza violação de domicílio.

3.

O laudo toxicológico definitivo constitui prova idônea da materialidade do crime de tráfico de drogas.

4.

A apreensão de elevada quantidade de entorpecente afasta a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal.

5.

A quantidade e a natureza da droga apreendida podem justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6.

O magistrado possui discricionariedade vinculada para fixar o quantum de aumento da pena-base, desde que mediante fundamentação concreta e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI. CPP, art. 244. Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42. CP, arts. 59, 60 e 33, §2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 889618/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.04.2024, DJe 26.04.2024; STF, ARE nº 1493272/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12.08.2024, DJe 23.08.2024; STF, RE nº 1491517/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14.10.2024, DJe 28.11.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe 27.10.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.951.442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.11.2021, DJe 29.11.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.921.673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 14.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por
Edson Ricardo Valle da Silva
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 850 dias-multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 33, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, incialmente, em regime fechado.

Em razões recursais apresentadas, ID 21666521,
requer a defesa,
em preliminar
, a nulidade do processo, em virtude de as provas produzidas nos autos serem fruto de violação de domicílio após busca pessoal ilegal, pois alega inexistir qualquer fundada suspeita que ensejasse a revista pessoal procedida no acusado.
Em segunda preliminar levantada
, alega a nulidade do processo, em virtude de afirmar não existir laudo toxicológico definitivo no referido processo.

No mérito
, pretende a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas seguras quanto a autoria delitiva a ele atribuída ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, que a conduta seja desclassificada para a constante no art. 28 da Lei de Drogas.

De forma subsidiária
, entende que a pena base foi imposta de forma desarrazoada, não existindo nenhuma circunstância judicial desfavorável ao apelante, motivo este que solicita que esta seja redefinida para o mínimo permitido ao tipo penal violado.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 15754928,
in verbis
:

“Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial n° 00011/2020.100229-7, juntado aos autos, que no dia 09/06/2020 às 16h00, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado EDSON RICARDO VIANA VALLE DA SILVA, após ter sido flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito 22 (VINTE E DOIS) tabletes de erva prensada, embaladas em fita adesiva marrom e plástico incolor, pesando no total 21.250,00g (VINTE E UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA GRAMAS) atestando POSITIVO para substância "Delta 9 Tetrahidrocanabinol", princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L. da droga conhecida vulgarmente “MACONHA”. Na mesma oportunidade, apreenderam 01 (uma) faca pequena de serra (de mesa), 01 (uma) faca medindo aproximadamente 15cm de lamina e 10cm de cabo em madeira, além da quantia de R$ 238,00 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS).

Policiais militares realizavam ronda ostensiva pela Avenida Marquês de Herval com Avenida Doutor Freitas, no bairro da Pedreira, quando receberam informações de populares, que não quiseram se identificar, de que havia um indivíduo em um veículo da marca RENAULT, cor branca, no estacionamento do Supermercado Mix Atacarejo, situado na Avenida Doutor Freitas com Avenida Pedro Miranda.

De posse da informação, os policias militares se deslocaram ao local informado para averiguar a denúncia, quando resolveram fazer um cerco para bloquear a entrada e saída do estacionamento, ao que, avistaram o denunciado, o qual, vieram saber que se chamava EDSON RICARDO VIANA VALLE DA SILVA, que ao perceber a presença dos policiais, tentou empreender fuga com o veículo descrito na denúncia, porém não obteve êxito.

Não obstante, ao realizarem busca pessoal, foi encontrado com o denunciado, a quantia de R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais), mais 02 (dois) tabletes da droga especificada acima, que estava dentro de uma mochila de cor preta, com figuras de cachorro, no interior do carro supracitado. Após ocorrido, o denunciado informou que o restante do entorpecente estava na casa de sua tia, com endereço na Passagem Maranhão, entre Rua Rose Dani e Passagem Vilhena, no bairro da Terra Firme. Assim, os policiais se deslocaram até o endereço informado e, após receberem permissão, adentraram o imóvel e encontraram dentro de uma gaveta, embaixo do guarda-roupa mais 20 (vinte) tabletes de erva prensada.

Após ocorrido, o denunciado foi preso e conduzido à Delegacia. Todo material foi apreendido e encaminhado à perícia.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado se reservou ao seu direito de permanecer em silêncio para se pronunciar apenas em juízo.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém proferiu sentença meritória, condenando o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando em duas preliminares a nulidade do processo, por alegada violação de domicílio e por entender que inexiste laudo definitivo nos autos que comprove a materialidade do crime de tráfico de drogas. No mérito requer a absolvição do recorrente, ou a desclassificação da conduta para a constante no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, postula a redefinição da pena base para o mínimo permitido em lei.

II - PRELIMINARES
.

Em primeira preliminar levantada
, sustenta a defesa que o processo deverá ser anulado,
em virtude de as provas produzidas nos autos serem fruto de violação de domicílio após busca pessoal ilegal, pois alega inexistir qualquer fundada suspeita que ensejasse a revista pessoal procedida no acusado.

Importa destacar que, segundo o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de expedição de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, tendo sido este, aparentemente, o quadro fático deste caso, pois como dito na denúncia apresentada e nos depoimentos traçados neste processo, policiais militares, em ronda ostensiva pelas ruas da municipalidade, tomaram ciência, através de denúncia anônima, resolveram averiguar o que lhes aviam informado e, ao chegarem ao local indicado, o recorrente, ao perceber a presença da polícia, tentou empreender fuga do local em seu veículo, mas sem êxito, sendo então abordado e procedida a revista pessoal, onde foi encontrada grande quantidade de material entorpecente em seu poder, o que a meu sentir configura a fundada suspeita a ponto de permitir a revista pessoal procedida no réu.

A partir dai, já com o flagrante constatado pelos policiais e sendo dito pelo acusado que em sua residência haveria mais drogas ilícitas, os agentes da lei se deslocaram para lá e constataram o alegado, prendendo o denunciado o encaminhando à Autoridade Policial para os procedimentos legais.

Nesse mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (138,3 G DE MACONHA, 26,2 G DE CRACK E 18,9 G DE COCAÍNA). ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EVASÃO DO ACUSADO EM POSSE DE SACOLA AO AVISTAR OS POLICIAIS E POSTERIOR ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. FUNDADAS RAZÕES. PRECEDENTES DO STJ. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006, EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3.1.
Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, verifica-se objetivamente que a circunstância do caso concreto denota anormalidade ensejadora da busca pessoal. Há de se destacar a evasão do acusado em posse de uma sacola, ao avistar os policiais militares, sendo revistado após desdobramento da ação policial em via pública, em diligência para averiguar a prática do delito de tráfico de drogas na localidade, após notitia criminis inqualificada.
Precedentes do STJ.2. O caso paradigmático da Sexta Turma (RHC n. 158.580/BA) busca evitar o uso excessivo da busca pessoal, garantir a sindicabilidade da abordagem e evitar a repetição de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade; premissas atendidas na espécie. 3. Quanto à dosimetria, não há fundamentação idônea para afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que somente se fez menção à quantidade e variedade de entorpecentes .4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006, na fração de 2/3, reduzindo as penas do paciente a 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido, e, por conseguinte, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.” (STJ - HC: 889618 MG 2024/0036526-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2024)
destaquei

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de provas . Alegada ilicitude de busca pessoal e domiciliar. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar a atuação policial. Decisão recorrida amparada em entendimento consolidado da Corte . Regimental não provido. 1. Na espécie, os policiais foram informados pela vizinha do recorrente de que teria sido ameaçada com utilização de arma de fogo e, quando o abordaram na saída do portão da residência, logo encontraram entorpecentes em seu poder por “trazer consigo 4 (quatro) porções de maconha e manter em depósito 07 (sete) porções de maconha, totalizando 720 g (setecentos e vinte gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar”. 2.
Sobre a abordagem policial em via pública, anoto que a Suprema Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”
(RHC nº 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23) . 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF - ARE: 1493272 GO, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 12/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-08-2024 PUBLIC 23-08-2024)
destaquei

“EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10 .5.2016). 2.
Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial
. Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes.” (STF - RE: 1491517 SP, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 14/10/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)
Destaquei

Portanto, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas por busca pessoal, porquanto justificada a abordagem em fundadas suspeitas prévias dos agentes da lei para ensejar a abordagem e revista do recorrente.

Dessa forma, rejeito essa preliminar
.

Em segunda preliminar
, sustenta a defesa que o processo deverá ser anulado, por entender inexistente o laudo toxicológico definitivo nos autos para configurar a materialidade do crime atribuído ao réu.

Tal tese se mostra totalmente equivocada, posto que, compulsando o presente processo, percebe-se, de forma clara, que a materialidade delitiva está comprovada não somente no material entorpecente apreendido com o acusado (22 tabletes de droga pesando 21.250 gramas), mas também pelo Laudo Toxicológico Definitivo presente à ID 15754929, que confirmou que o material apreendido era a droga conhecida vulgarmente como maconha.

Assim, rejeito também essa derradeira preliminar levantada
.

III – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas seguras quanto a autoria delitiva a ele atribuída ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, que a conduta seja desclassificada para a constante no art. 28 da Lei de Drogas.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico definitivo constante à ID 15754929,
que comprova que a substância apreendida com o denunciado era a droga conhecida vulgarmente como
MACONHA
(22 tabletes, pesando um total de 21.250 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo expressado neste recurso, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras e firmes que apontam o apelante como autor do crime em exame,
senão vejamos
:

A testemunha, PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, policial militar, disse em juízo, mídia constante no link de ID 25624185, que
confirma os termos da denúncia; que reconhece o recorrente como o autor do crime; que estava de serviço pela parte da manhã, na altura da Av. Marques de Herval; que populares informaram à viatura que haveria um indivíduo no estacionamento de um supermercado próximo com atitude suspeita; que o indivíduo entrava e saia do carro várias vezes; que foi informado qual carro seria o do acusado; que o depoente foi com outro policial a pé, enquanto outra viatura dava apoio; que o acusado, ao perceber a presença dos policiais, tentou empreender fuga do local, mas não conseguiu, já que a viatura conseguiu fechar a entrada do supermercado e o interceptou; que foi procedida revista pessoal no indivíduo, tendo sido encontrado, dentro do veículo, mais precisamente em uma mochila preta, dois tabletes prensados de droga ilícita, bem como uma certa quantia em dinheiro; que após perguntado o recorrente informou que haveria mais 20 quilos de droga na casa de sua tia; que então a guarnição se deslocou ao local indicado e lá; que ao chegarem ao local e informarem para a dona do imóvel, que era tia do acusado, o que estaria ocorrendo, esta permitiu a entrada dos policiais na casa; que o recorrente mostrou aos policiais onde estaria a droga, escondida em um fundo falso de um guarda-roupa; que encontraram mais de 20 tabletes material entorpecente.

A testemunha, FAUTO MARQUES MENEZES JÚNIOR, Policial Militar, disse em juízo, mídia constante no link de ID

25624185, que
confirma também os termos da denúncia; que estava em patrulhamento quando foi informado por populares que no Mix Atacarejo haveria um carro com o condutor em atitude suspeita; que foram averiguar, fazendo um cerco na e4ntrada e saída do supermercado; que o próprio depoente fez busca pessoal no acusado, encontrando uma certa quantia em dinheiro; que dentro de uma mochila que estava no carro foi encontrada uma quantidade de droga ilícita; que foi informado pelo acusado que na residência de sua tia haveria mais drogas; que foram ao local indicado; que a dona do imóvel, tia do denunciado, autorizou a entrada dos policiais no imóvel; que encontraram a droga escondida em um compartimento no guarda-roupa do quarto do réu.

O recorrente, em seu depoimento em juízo, negou a autoria
do crime em questão, atribuindo a propriedade da droga encontrada a sua prima, Ana Beatriz, menor de idade.

Ora, analisando os autos, entendo que a autoria atribuída ao recorrente encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram sua prisão deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, pois nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu, e sim, tudo que consta no processo aponta ao apelante como autor do delito de tráfico de drogas.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito e ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer pretensão absolutória ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei de Drogas, já que a elevadíssima quantidade de droga apreendida (quase 22 quilos de maconha) destoa de qualquer evidência que aponte para o uso próprio do material entorpecente.

2 - DA DOSIMETRIA PENAL
.

De forma subsidiária
, entende que a pena base foi imposta de forma desarrazoada, não existindo nenhuma circunstância judicial desfavorável ao apelante, motivo este que solicita que esta seja redefinida para o mínimo permitido ao tipo penal violado.

A dosimetria penal, procedida na sentença de ID 15754950 e ss., foi formulada nos seguintes termos:

“DA DOSIMETRIA DA PENA Com esteio nas diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 do CP c/c art. 42 da Lei nº. 11.343/2006, passa-se a individualização da pena para cada réu da seguinte forma: Quanto à natureza do produto, trata-se de substância popularmente conhecida como maconha, destituída de alto poder deletério em comparação à outras congêneres, o que atrai a valoração neutra; a quantidade da substância apreendida é considerada grandiosa, perfazendo um total de 21.250,00g (vinte e um mil, duzentos e cinquenta gramas), fator que implica em valoração negativa; em relação à culpabilidade, verifico que, além de trazer consigo/ transportar a droga apreendida, o sentenciado também mantinha elevado montante na residência da tia de sua esposa, devendo, portanto, a pluralidade de condutas infratoras ensejar o agravamento da pena a título de reprovabilidade social da conduta, tendo em conta a impossibilidade de caracterizar concurso de crimes conforme esclarecido na sentença, razão pela qual procede-se a valoração negativa; o acusado não é portador de antecedentes criminais conforme relatado, o que atrai a valoração neutra; em relação à conduta social e à personalidade, não foram coletados elementos de prova de sorte a propiciar avaliação precisa e concreta, devendo, portanto, receberam valoração neutra; os motivos do crime são inerentes ao próprio delito, razão pela qual se revela escorreita a valoração neutra; as circunstâncias já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator a acrescentar para recrudescer a pena, assim o quesito deve ser valorado de modo neutro; as consequências do crime são normais ao tipo, nada tendo a se valorar como fator extrapenal, pelo que se procede a valoração neutra; o comportamento da vítima constitui circunstância, cuja valoração é neutra, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Portanto, fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da Lei nº. 11.343/2006.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes a considerar, bem assim causas de aumento e diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa. Em observância ao disposto no art. 33, §2º, "a", do CP, impõe-se o regime FECHADO como regime inicial de cumprimento de pena.”

A pretendida revisão da dosimetria não merece acolhida.

Em análise da sentença condenatória constante acima, constato que nenhum reparo merece ser procedido, vez que claro se mostra que o magistrado julgador valorou, de forma justa e bem fundamentada, a negativação de mais de uma circunstância judicial em desfavor do réu, quais sejam, a culpabilidade e a quantidade e natureza da droga apreendida com o acusado que, aliás, se mostrou uma quantidade elevadíssima (
22 tabletes de maconha, pesando um total de 21.250 gramas)
, o que conduz a pena, na primeira fase dosimétrica, para além do mínimo permitido ao tipo penal violado.

O art. 42, da Lei 11.343/2006, dispõe que:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

A natureza da droga (maconha) e a sua quantidade (21.250 gramas) é considerado um fator de
alta nocividade e periculosidade social
, o que a qualifica como uma circunstância judicial negativa, na primeira fase da dosimetria (pena-base) no crime de tráfico de drogas, sendo assim frequentemente valorada com maior rigor, pois a elevadíssima quantidade da droga encontrada com o acusado, é motivo suficiente para impor a pena base além de seu mínimo permitido, fugindo até do percentual de aumento de 1/6 ou 1/8 recomendado pelo STJ, posto que, apesar de recomendação, a própria Corte Cidadã também mitiga esse entendimento, enfatizando que tais parâmetros não são de caráter absoluto, podendo ser aumentada a pena, de acordo coma fundamentação idônea e concreta, exercida pela discricionariedade vinculada do magistrado, que impõe a pena base acima desse percentual apontado, o que é o caso destes autos.

Nesse sentido: “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
” (AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).
Destaquei

Também nessa mesma linha:

“(...) 1. ‘A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)’ (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). (...)” (AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).
Destaquei

Assim, pelo que acima se mostra, entendo que a pena base aplicada pelo juiz sentenciante encontra-se devidamente em termos, já que, como dito alhures, o critério de valoração de 1/6 ou 1/8 para cada circunstância judicial não se mostra obrigatório, podendo o magistrado, no caso concreto, mediante fundamentação idônea, que o caso destes autos, estabelecer o
quantum
de aumento utilizará para cada circunstância judicial, dentro de sua discricionariedade vinculada, onde, no caso em estudo, a pena base, assim como a reprimenda final, se mostraram devidamente fundamentadas e dentro de todos os parâmetros legais, não necessitando de qualquer reparo.

Portanto, nenhum equívoco se mostrou na decisão recorrida, devendo a sentença permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 11/06/2026